Tribunal: TJPA
Processo: 0012687-85.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012687-85.2018.8.14.0107

APELANTE: MARLY OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO BMG ITAU CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DE VALORES. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno ensejam modificação parcial na decisão monocrática exarada pelo Relator.

2. Em relação à contratação, anoto que não fora comprovada a sua regularidade, e, consequentemente, a origem da dívida, sendo indevidas as cobranças realizadas, devendo ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, todavia, revisando o meu entendimento anterior, deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9); bem como, deve ser mantida a condenação em danos morais por se tratar de verba de caráter alimentar.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0012687-85.2018.8.14.0107

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

AGRAVADA/APELADA: MARLY OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, em face da decisão monocrática de ID n. 11878512, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO EM PARTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.
In casu
, há omissão, em parte, todavia, sem modificar o julgado, considerando que, apesar de o REsp n. ter efeitos
ex nunc
, filio-me ao entendimento firmando anteriormente pela Turma do STJ.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA RECONHCER, EM PARTE, A OMISSÃO ALEGADA, TODAVIA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.”

Em suas razões, sob o ID n. 12172792, o agravante sustentou que a contratação do empréstimo foi legítima, inexistindo má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro.

Requereu, de forma subsidiária, a compensação ou abatimento do valor creditado sobre o montante condenatório total, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o ID n. 12606389.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso, o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 10438024,
in verbis
:

Como tenho sistematicamente dito, a prática da “contratação” de empréstimo consignado não autorizado pelo consumidor cada vez mais tem assoberbado o Poder Judiciário e continua sendo reprovável, a despeito do infeliz aumento de casos como os tais, sobre os quais não se pode

fechar os olhos.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Aponto, assim, que, em se cuidando a relação bancária, de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o réu/apelado conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas pela autora/apelante, tenho que razão lhe socorre, haja vista, quanto à contratação, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que o contrato anexado, apresenta numeração e valores distintos daquele apresentado na exordial e que consta no extrato previdenciário colacionado pela recorrente

(extrato previdenciário - ID n. 9763816, pág. 196 e contrato - ID n. 9763831, pág. 125); bem como que inexiste comprovação de que efetivamente recebeu o respectivo valor, considerando que o suposto documento acostado se refere a numerário distinto – ID n. 9763832 – pág. 133.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelado pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que,

na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a cobrança se apresenta indevida.”

Nesse contexto, destaquei também que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Ademais, consignei, no que concerne ao dano moral, que este se afigura como, “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, verifiquei que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta.

No que se refere ao valor da condenação, a título de danos morais, vislumbrei que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estaria de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes. A propósito, colacionei os seguintes julgados (2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04); (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18);e, (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20).

Assim, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação e do percebimento de valores, bem como dos danos morais sofridos pela autora/agravada, mantenho a decisão monocrática.

Todavia, no que tange à condenação da restituição em dobro da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora/agravada, pretendendo o agravante que, caso seja mantido o
decisum
, que a referida devolução ocorra de forma simples; anoto que lhe assiste parcial razão, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), em que restou configurado que as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora/agravada de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, e lhe dou parcial provimento.

É o voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/11/2023